Tribunal: TJSP
Processo: 1007241-07.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Contrato bancário – empréstimo pessoal quitado – reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, muito superiores à média de mercado – possibilidade de revisão do contrato, com repetição simples do indébito – não comprovada má-fé da parte credora – danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – recurso provido em

Ementa:
*Contrato bancário – empréstimo pessoal quitado – reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, muito superiores à média de mercado – possibilidade de revisão do contrato, com repetição simples do indébito – não comprovada má-fé da parte credora – danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007241-07.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALCINO
SOFIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37158
APEL.No: 1007241-07.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : ALCINO SOFIA
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
*Contrato
bancário

empréstimo
pessoal
quitado

reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios
cobradas pela instituição financeira ré, muito superiores à
média de mercado possibilidade de revisão do contrato, com
repetição simples do indébito não comprovada má-fé da parte
credora
danos morais não caracterizados
demanda
parcialmente procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. indenização por danos morais e repetição de
indébito, movida por Alcino Sofia em face de Banco Agibank
S/A. Alega o postulante, em síntese, que firmou com o réu
“proposta de adesão ao crédito pessoal” no 1211304680 em
21.05.18, no valor de R$2.215,24, a ser pago em 12
parcelas mensais de R$491,78 descontadas de sua conta
corrente onde recebe benefício previdenciário. Contudo,
aduz
que
houve
práticas
ilegais
perpetradas
pelo
requerido, as quais originaram excesso de cobrança,
consistentes na aplicação de juros abusivos, de 22,00% a.m.
e
de
987,22%
a.a.,
ou
seja,
de
forma
totalmente
desarrazoada e desproporcional, e muito além das taxas
médias de mercado, conforme índices oficiais divulgados
pelo BACEN, ressaltando que essas ilegalidades foram
constatadas no âmbito do CDC (Lei 8078/90). Destarte,
requer a inversão do ônus da prova, a revisão dos
percentuais dos juros previstos no contrato, devendo ser
aplicadas as taxas médias de mercado, a repetição do
indébito, além da condenação do réu em indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
3
danos morais.
2. A r. sentença de fls. 93/101 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade da justiça.
3. Irresignado, apelou o postulante a este
Tribunal, para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais, alegando que o princípio do “pacta sunt
servanda” deve ser relativizado. Reitera os argumentos
expostos na exordial.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que o requerido arguiu preliminar de
inadmissibilidade recursal com fulcro no art. 1010, II do
CPC/15, uma vez que o apelo não atacou os fundamentos do
decisório. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
De
início,
rejeita-se
a
matéria
preliminar aventada nas contrarrazões. A jurisprudência
dominante é no sentido de que não obsta o conhecimento da
apelação o fato da parte ter renovado os argumentos
anteriormente
articulados.
Em
linhas
gerais
estão
presentes os requisitos insertos no art. 514 do CPC/73
(art. 1010 do CPC/15) (RSTJ 142/233; RJTJESP 63/140; JTA
102/67). No mesmo sentido: “A reprodução na apelação das
razões articuladas na defesa (aqui inicial) não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as
alegações são suficientes à demonstração do interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
4
parte pela reforma da sentença” (STJ
4a T., REsp
512.969, REL. MIN. BARROS MONTEIRO, j. 14.06.05).
6.
No
mérito
o
apelo
merece
parcial
acolhimento. Isso porque, apesar do controvertido contrato
ter sido livremente entabulado pelas partes e encontrar-se
quitado, em face da relativização do princípio “pacta sunt
servanda”, revela-se perfeitamente possível a revisão do
ajuste, na medida em que o autor alega que houve cobranças
abusivas, infringindo a legislação consumerista, aplicável
ao caso em exame. Ou seja, conquanto o réu alegue que só
cobrou o avençado, cabível a revisão de cláusulas
contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada.
7. Neste sentido é a jurisprudência: “AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
QUITADO
EM
SEDE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO TRATAR-SE DE CONTRATOS
FINDOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a
revisão de contratos bancários extintos, novados ou
quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de
forma
a
viabilizar
o
afastamento
de
eventuais
ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da
Súmula n.o 286/STJ. 2. O agravante não demonstrou que o
título que deu origem aos embargos à execução se refere a
qualquer contrato anterior. A revisão do julgado demandaria alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
5
das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1357462/RS, 4a T., REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
06.06.17)”.
8. Muito embora não hajam limites para as
taxas de juros cobradas nos contratos celebrados por
instituições financeiras integrantes do sistema financeiro
nacional - SFN, entre as quais se enquadra a ré, consoante
a Súmula 596 do C. STF - “As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional” - as taxas aplicadas do presente
feito mostram-se evidentemente abusivas, destoando em
muito dos juros praticados pelo mercado nesta espécie de
contratação.
9. Tem-se que o STJ já pacificou a tese de
que: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
artigo 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto” (tese julgada
sob o rito do artigo 543-C do CPC/73).
10. Contudo, o réu limitou-se a discorrer
sobre a força obrigatória dos contratos. Ora, a
abusividade mostra-se gritante quando se verifica que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
6
contrato de fls. 17/20 foi celebrado pelo valor de
R$2.215,24 para ser quitado em 12 parcelas mensais de
R$491,78, constando taxa mensal de juros de 22,00% e anual
de 987,22%.
11. Embora não se trate de empréstimo
consignado, a título comparativo, atualmente os limites
estabelecidos pelo INSS estão em 2,08% a.m. (empréstimo
consignado) e 3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante
Portaria INSS no 1959 de 08.11.2017, não se justificando a
alegação de elevado risco de inadimplência, visto que o
presente contrato possibilita débito em conta corrente.
12. No entanto não há que se falar em
indenização por danos morais, visto que tal espécie de
dano não se caracteriza pela cobrança de juros elevados e
agora reconhecidamente abusivos, sendo certo que eventuais
desconfortos experimentados pelo autor não atingiram o
grau necessário para ensejar reparação. Deve-se ainda ter
em conta que as taxas questionadas foram ajustadas entre
as partes e somente pela intervenção judicial é que foram
revisadas, de modo que, a princípio, não houve conduta
ilícita por parte da instituição financeira ao operar a
cobrança das parcelas.
13. Inclusive nesse sentido já se manifestou
esta Corte em caso análogo: “REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Taxa de juros cobrada pela instituição
financeira que extrapola o limite razoável à média de
mercado, ocorrendo abusividade Precedentes - Redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
7
valor devido - Recálculo que deve ser refeito baseado na
decisão do Colendo STJ - Abusividade da cobrança -
Percentual que vai além do previsível para o cidadão que
tomou como empréstimos 'pequenas quantias', com risco
'insignificante' para o banco, se comparado aos milhões
disponibilizados
em
outros
contratos
com
empresas
endividadas - Situação não aceita pelo Judiciário -
Redução do valor devido - Danos morais não configurados -
Recurso
provido,
em
parte.”
(TJSP,
Apel.
no
1001424-61.2018.8.26.0218, REL. DES. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI,
j.13.11.2018).
14. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, modifica-se a solução de primeiro grau para
decretar a parcial procedência da demanda, para determinar
o recálculo dos valores cobrados pelo réu no tocante à
contratação entabulada entre as partes, contando-se os
juros remuneratórios pela taxa média do mercado, com
restituição simples das importâncias cobradas a maior,
providenciando-se em fase de liquidação do julgado. Diante
desse desfecho, a sucumbência passa a ser recíproca, cada
parte arcando com 50% das despesas processuais (art. 86 do
CPC/15); cada litigante deve ainda pagar ao patrono da
parte
contrária
verba
honorária
fixada,
de
forma
equitativa, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§8o e
14 do CPC/15. Sendo o autor beneficiário de gratuidade
judiciária a exigibilidade dos encargos fica suspensa
(art. 98, §§2o e 3o do citado diploma adjetivo).
15. Com esses fundamentos, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196 -Voto no
8
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js